Tribunal: TJDFT
Processo: 0711643-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0711643-76.2023.8.07.0020 AGRAVANTE: FRANCISCA ELIANE GOMES CARDOSO AGRAVADO: MARCOS MACHADO TAVARES CONCEICAO 03667053185 DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de Agravo Interno no qual a parte requerente, ora agravante, insurge-se quanto à decisão que não concedeu o benefício da gratuidade de justiça (ID 58019286). Em suas razões (ID 58093378), a agravante aduz que a perda do prazo processual para a juntada da documentação relativa à gratuidade se deu por caso fortuito. Reitera que faz jus ao benefício, conforme documentos anexos ao pedido de reconsideração. 2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 59446604). 3. No caso, o despacho de ID 57671350 intimou a recorrente para apresentar documentos que comprovassem o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da gratuidade justiça, mantendo-se inerte (ID 57930130). 4. A Lei 9.099/95 não prevê prazo específico para o despacho que determina a comprovação da hipossuficiência. Todavia, o art. 2o da referida norma prevê princípios a serem observados nos processos julgados sob o rito sumaríssimo, de maneira que para se garantir a efetividade do princípio da celeridade se faz imprescindível que as partes obedeçam aos prazos estabelecidos. Portanto, os documentos de ID 58093386 foram acostados tardiamente ao processo e não acompanhados da prova ou sequer especificação dos motivos. Consequentemente, correta a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao avaliar os requisitos de concessão no momento da interposição do recurso inominado. 5. É cediço que a hipossuficiência alegada pela agravante tem presunção relativa. O art. 99, §2o, do CPC, aplicável à espécie, faculta ao Juiz determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, antes de analisar o referido pedido. Nesse contexto, os documentos carreados pela agravante não se mostraram suficientes à demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais e do recurso, a ponto de comprometer sua manutenção e a de sua família, porquanto foi juntado apenas a última declaração de imposto de renda (ID 58093386), da qual se extrai que a parte é microempreendedora individual, não havendo a juntada de extratos bancários ou outros documentos que forneçam subsídios para aquilatar minimamente seus rendimentos mensais. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários. 7. Nos termos do Enunciado 115 do FONAJE, a recorrente deve promover o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, comprovando nos autos, derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da publicação deste acórdão. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1894383, 07116437620238070020, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que o art. 105, III, da CF, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial de ID 63230742 por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal